Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-16.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028533-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 065.173.151-87 (APELADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELANTE), JESSICA DE SOUZA LIMA - CPF: 002.006.722-40 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), ERICH ADOLFO SILVA WEINSTOCK - CPF: 168.134.136-00 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA NUNZIANTE OLIVEIRA - CPF: 076.868.307-64 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (APELADO), JESSICA DE SOUZA LIMA - CPF: 002.006.722-40 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES XAVIER - CPF: 305.632.008-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028533-16.2018.8.11.0041

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROS. POSSIBILIDADE DE FORNECER AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO BENEFÍCIO E AO PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

O interesse de agir representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação.

À luz da teoria da aparência, por integrar o conglomerado econômico formado com a Petrobrás, a PETROS é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute direitos dos beneficiários do programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas ajuizada por Sebastiana Oliveira dos Santos, para determinar que a ré FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS preste contas à autora sobre a concessão do benefício, descontos referentes ao plano de saúde e seguro de vida, etc. a justificar o valor recebido, no prazo de 15 dias e na forma do artigo 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora vier a apresentar (art. 550, §5º do CPC). Por ter decaído na maior parte, condenou a requerida nas custas e nos honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (art. 85, §2º c/c §8º do CPC).
Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS
, julgando o processo extinto em relação a ela e condenou a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, porém, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
argui preliminar de ausência de interesse processual
sob o argumento de que o procedimento utilizado pela autora/apelada foi inadequado, e que a
mera apresentação da documentos não tem o condão de ensejar feitura de cálculos que permitam a cobranças de diferenças de benefício suplementar, já que ela (recorrente) apresenta a documentação que não possibilita a aferição de pagamento a menor do benefício pleiteado.

Afirma que
o objetivo da autora/apelada era de Exibição de Documentos, na forma do artigo 396 do CPC, e foi plenamente atendida, mostrando que o cálculo da suplementação de pensão, bem como os pagamentos estão corretos.

Suscita preliminar de
ilegitimidade passiva

no que tange ao pedido de apresentação de documentos sobre os descontos referentes ao plano de saúde e seguro de vida, pois é uma entidade fechada de Previdência Complementar, responsável pela suplementação de benefícios previdenciários, não estando entre seus objetivos a prestação de assistência médica e não possui qualquer ingerência sobre tais serviços.

Ressalta que
a partir do advento da Lei Complementar 109/2001 passou a ser vedada às entidades fechadas de previdência complementar a prestação de serviços distintos da administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária, conforme determina o seu art. 32 em seu parágrafo único e que a cláusula 99ª do Regulamento AMS prevê que a PETROS apenas efetuará os descontos relativos à contribuição mensal para o custeio do plano de saúde.

Aduz que não tem qualquer responsabilidade gerencial sobre o plano de saúde AMS,
enfatizando a impossibilidade do cumprimento da obrigação requerida na presente demanda
, uma vez que somente a PETROBRAS possui capacidade de providenciar.

Contrarrazões da apelada Sebastiana Oliveira dos Santos no id 136284174-pág. 01/08 e da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS no id 136284175-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora/apelada ajuizou a Ação em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS e da Requerida FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, alegando que é beneficiária de pensão por morte proveniente do óbito de seu convivente – Angelo Luis Becher Paes - desde março de1986, através da matrícula 155.092-3 e código de benefício nº 53.03281-6.

Disse que ele era servidor da Petrobras, mas na verdade ele possuía vínculo com a Petrobrás Distribuidora S/A – BR) desde 1984 e que o objeto da demanda seria o de questionar os valores que lhe estão sendo pagos a título de complementação do seu benefício, por entender que estão inferiores ao que teria direito, bem como pelo cancelamento do Plano de Saúde que lhe era concedido desde 1999.

Informa que, não obstante ter entrado em contato com a requerida Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros - objetivando resolver a questão e de ter solicitado os documentos necessários para constatação das ocorrências, nada conseguiu.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A requerida/apelante arguiu ausência de interesse processual da autora para ingressar com a Ação.

O interesse de agir representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação.

O companheiro da autora/apelada possuía vínculo com a requerida/apelante e em decorrência do seu falecimento passou a ser beneficiária da pensão por morte.

Como ela busca
questionar os valores que lhe estão sendo pagos a título de complementação do seu benefício em razão de serem inferiores ao que teria direito, além do cancelamento do Plano de Saúde que lhe era concedido desde 1999, evidente o seu interesse processual.

Preliminar rejeitada.

Quanto à alegada ilegitimidade para responder ao
pedido de apresentação de documentos sobre os descontos referentes ao plano de saúde e seguro de vida, em razão de ser uma entidade fechada de Previdência Complementar, não pode ser acolhida.

Apesar de não estar entre suas funções a prestação de assistência médica, tem condições de obter os documentos da Petrobrás Distribuidora e esclarecer a razão do referido benefício ter sido suspenso.

E mais, embora seja a Petrobrás quem administra o programa de assistência multidisciplinar de saúde, verifica-se que ele se estende para todas as sociedades do conglomerado que ostenta sua denominação. Assim, a Petrobras Distribuidora e a Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, apesar de formalmente se constituírem em pessoas jurídicas distintas, compõem o mesmo complexo de entidades, atribuindo, com isso, legitimidade para esta última figurar no polo passivo da demanda.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PELA AMS. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1) por integrar o conglomerado econômico formado com a Petrobrás, à luz da teoria da aparência, a PETROS possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação que versa sobre os direitos dos beneficiários do programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde oferecido pela sua patrocinadora. Precedentes deste TJRJ. 2) Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - AI: 00568406920168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 23 VARA CIVEL, Relator: HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2017)

Importante ressaltar que a cláusula 99ª do Regulamento da AMS (31ª versão- janeiro/2021) não dispõe que a PETROS apenas efetuará os descontos relativos à contribuição mensal para o custeio do plano de saúde.

Na verdade, o conteúdo da referida cláusula nada tem a ver com essa alegação, mas com a limitação e o cálculo da participação financeira do beneficiário titular empregado no custeio dos atendimentos da MAS.

Anoto, ainda, que o argumento da apelante é descabido quando afirma que o objetivo da autora era apenas obter os documentos por ele já apresentados e que a Ação seria de Exibição de Documentos, na forma do artigo 396 do CPC.

A Ação de Exigir Contas é bifásica. Na primeira fase é analisado apenas o dever de prestar contas e na segunda é que será aferido o mérito das contas.

Ademais, segundo o magistério de Ovídio A. Baptista da Silva,
“todo aquele que, de qualquer modo, administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes a essa gestão"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. RT, 2000, vol. 13, p. 169)

Assim, correta a decisão que determinou que a apelante/requerida preste contas à autora/apelada no prazo de 15 dias e na forma do artigo 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que esta última vier a apresentar (art. 550, §5º do CPC).

Isso posto, nego provimento à Apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$2.000,00 para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022